Tribunal: TJES
Processo: 0012007-27.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012007-27.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EURIDES FERREIRA DE MATOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2- A
s alegações da Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o acórdão e a tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento.

3-
Se o Julgador enfrenta a questão posta em julgamento, fundamentando satisfatoriamente a sua decisão, eventual ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão passível de ser sanada por meio de Embargos de Declaração.

4-
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o recurso de Embargos de Declaração em julgamento impugna Acórdão (
ID 5116553
) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS ELEVADOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – TARIFA RELATIVA A SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE CONSTATADA – OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1- A taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato que supera de forma exagerada a taxa média do mercado é considerada abusiva. 2- Hipótese em que a taxa de juros remuneratórios estabelecida nos três contratos entre as partes (987,22% ao ano) supera de forma exagerada a taxa média do mercado (29,74% em maio e 29,56% em novembro), fato que indica desvantagem excessiva. 3- Não é possível presumir que a existência de cláusula abusiva em contrato, por si só, tenha feito com que o consumidor experimentasse situação de abalo moral, eis que não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, havendo necessidade de comprovação de prejuízo de ordem moral. 4- Configurada a sucumbência recíproca entre as partes, uma vez que dos pedidos analisados na sentença impugnada (declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios, restituição da quantia paga indevidamente, restituição em dobro e indenização por danos morais), a declaração de abusividade e a restituição da quantia paga indevidamente foram acolhidos, ao passo que a restituição em dobro e os danos morais foram julgados improcedentes. 5- Recursos conhecidos e desprovidos.

Nas razões recursais de
ID 6036916
, a Embargante aduz, em síntese, que o

Acórdão é contraditório, ante a impossibilidade de se utilizar a taxa média de mercado como ferramenta para aferir a abusividade do percentual da taxa de juros remuneratórios, tendo em vista que a abusividade deve ser analisada caso a caso, de modo que o acórdão não estaria em consonância com o julgamento do REsp 1821182/RS.

Além disso, se utiliza do presente recurso com manifesto propósito de prequestionamento (relacionado ao art. 1º, III, art. 5º, III, V, X, XXXII, XXXV, LIV, LV, LVII e LXIV, art. 37, caput e art. 93, IX, todos da CF).

Da leitura do Acórdão recorrido observa-se que não há que se falar no referido vício.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Apesar de alegar a existência de contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento dos Embargos de Declaração, os quais somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material eventualmente existentes no Acórdão.

Acerca da matéria – relativa à abusividade dos juros remuneratórios no caso em tela –, o acórdão se manifestou, com clareza e coerência, nos seguintes termos:

“A Instituição Financeira afirma que a sentença não seguiu o que estabelece a legislação a respeito da taxa de juros remuneratórios, tendo em vista a inexistência de lei que limite a cobrança e considerando ainda que a taxa está prevista em contrato e não é abusiva.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça esclarece:

“[...] Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.” (STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Dessarte, constata-se a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais que estipulam taxas de juros remuneratórios, mas a declaração de abusividade fica condicionada à análise das circunstâncias do caso concreto.

Assim, cumpre analisar se houve fixação de juros em patamar superior à taxa média do mercado e, em caso positivo, se o percentual estabelecido foi abusivo.

In casu, os três contratos entre as partes – sendo um firmado em maio de 2016 e os outros dois em novembro de 2016 –, estabeleceram a Taxa de Juros mensal de 22% e Taxa Anual de Juros de 987,22% (fl. 27), enquanto a taxa média de juros do mercado era de 2,19% ao mês e 29,74% ao ano em maio/2016 e de 2,18% ao mês e 29,56% ao ano em novembro/2016, como consta no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil – fonte BCB-DSTAT.

A simples cobrança de juros acima da taxa média do mercado, por si só, não implica em prática abusiva, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado.

Todavia, no caso em análise, a taxa de juros remuneratórios estabelecida nos três contratos (987,22% ao ano) supera de forma exagerada a taxa média do mercado (29,74% em maio e 29,56% em novembro), fato que indica desvantagem excessiva.

Desse modo, demonstrada significativa discrepância entre a taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato e a taxa média do mercado, correta a sentença ao declarar a abusividade dos juros remuneratórios previstos em contrato”.

Ressalte-se, ainda, que a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa.

Assim, as alegações da Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o acórdão e a tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Nesse sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que

“
Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual
”.

Ademais, quanto à pretensão relativa à manifestação expressa acerca de dispositivos legais, há que se dizer que inexiste necessidade de opor o recurso em tela “
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis
ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.